Tribunal: TRF3
Processo: 5004130-57.2022.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
386/575)

5004130-57.2022.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004130-57.2022.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: USINA FORTALEZA IND E COMERCIO DE MASSA FINA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON SEIJI TANABE - SP342861-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN FIUSA - SP307339-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS CORREIA DE OLIVEIRA - SP361034-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMAS 1.079 E 1.390 DO STJ. FATO SUPERVENIENTE. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.079, negou provimento à apelação para afastar a limitação de 20 salários-mínimos na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito diante da pendência de trânsito em julgado do Tema 1.079/STJ e da afetação do Tema 1.390/STJ; (ii) se a superveniência do julgamento do Tema 1.390/STJ exige integração da fundamentação quanto às contribuições destinadas a outras entidades parafiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como a corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a desnecessidade de sobrestamento do feito, consignando que a aplicação de precedente firmado em recurso repetitivo independe de trânsito em julgado e que não houve atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos contra o paradigma.

A superveniência do julgamento do Tema 1.390/STJ constitui fato novo relevante, tendo a Corte Superior fixado tese no sentido de que a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não se limita a 20 salários-mínimos, sem modulação de efeitos.

A integração do julgado para contemplar a tese firmada no Tema 1.390/STJ não altera o resultado do julgamento, pois a orientação permanece desfavorável à embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar a fundamentação do acórdão quanto à aplicação do entendimento firmado no Tema 1.390/STJ.

Tese de julgamento:

A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, salvo atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos.

A modulação de efeitos fixada no Tema 1.079/STJ alcança apenas as empresas que ajuizaram ação ou protocolaram pedido administrativo até 13/12/2023 e obtiveram pronunciamento favorável até 02/05/2024.

As contribuições destinadas ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não se submetem ao limite de 20 salários-mínimos, conforme tese fixada no Tema 1.390/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079; STJ, Tema 1.390; STJ, AgInt no REsp no 1.993.702/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.08.2022, DJe 05.09.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.188.223/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019; STJ, REsp no 286.040, j. 30.06.2003; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 596.755, j. 27.03.2006; STJ, EDcl no REsp no 765.975, j. 23.05.2006; STF, RE no 301.830, j. 14.12.2001.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004130-57.2022.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: USINA FORTALEZA IND E COMERCIO DE MASSA FINA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON SEIJI TANABE - SP342861-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN FIUSA - SP307339-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS CORREIA DE OLIVEIRA - SP361034-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração (ID 360023508) opostos por Usina Fortaleza Indústria e Comércio de Massa Fina Ltda. contra v. acórdão (ID 358024189), proferido por esta Turma, que negou provimento à apelação, afastando a limitação de 20 salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros.

A embargante sustenta que a decisão foi omissa ao estender indevidamente o entendimento do Tema 1.079 do Superior Tribunal de Justiça, originariamente restrito ao Sistema S, para as contribuições destinadas ao SEBRAE, INCRA e Salário-Educação, sem considerar a afetação do Tema 1.390 pelo STJ e a consequente impossibilidade de aplicar a modulação de efeitos restritiva a essas exações, o que impactaria seu pedido de repetição do indébito. Alega, ainda, a ausência de enfrentamento adequado da tese de distinguishing suscitada em sua apelação, argumentando que a revogação do teto de vinte salários mínimos pelo Decreto-Lei no 2.318/1986 operou-se exclusivamente para o Sistema S, e que a fundamentação baseada no princípio da colegialidade não supre a exigência legal. Por fim, aduz omissão quanto à falta de apreciação do pedido preliminar de sobrestamento do feito, fundamentado na pendência de embargos de divergência no STJ, requerendo o acolhimento do recurso com a concessão de efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Com as contrarrazões (ID 361271657), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou vícios de omissão no acórdão, sob o argumento de que houve extensão indevida da tese firmada no Tema 1.079 do STJ para contribuições ao SEBRAE, INCRA e Salário-Educação, sem o devido distinguishing normativo ou observância à afetação do Tema 1.390/STJ, o que prejudicaria o pedido de repetição de indébito. Alegou, ainda, omissão quanto à análise do pedido preliminar de sobrestamento do feito.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, no tocante ao pleito de sobrestamento do processo, a decisão foi explícita ao rechaçar a necessidade de suspensão, consignando a imediata aplicabilidade dos precedentes qualificados:

“Ressalto, inicialmente, que é desnecessário aguardar a publicação do Acórdão e o trânsito em julgado para o julgamento de casos em andamento ou para realizar reativação e julgamento dos processos sobrestados. A esse respeito, confira-se o entendimento E. Superior Tribunal de Justiça: ‘9. Logo, é pacífico o entendimento de que a aplicação dos entendimentos firmados em recurso representativo de controvérsia ou em repercussão geral tem efeitos imediatos, sem a necessidade de publicação ou trânsito em julgado do acórdão.’ (grifei). (julgado em 1o de fevereiro de 2017 – Ministro Relator NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Agravo em Recurso Especial no 692.973-SE).”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de omissão quanto à análise do pedido de suspensão do feito

Contudo, assiste razão à embargante quanto à necessidade de reconsideração e integração do julgado no que tange à extensão dos efeitos do julgamento do tema 1.079 às demais contribuições, em virtude da superveniência julgamento do Tema 1.390/STJ.

Ainda que não autorizada a mudança na orientação jurisprudencial o manejo dos embargos declaratórios, admite-se, excepcionalmente, o seu acolhimento, com atribuição de efeitos modificativos, nas hipóteses em que o acórdão embargado destoar de entendimento consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo ou em sede de repercussão geral (EDcl no AgRg no REsp 1188223/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Pois bem.

Em relação ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI, houve fato novo superveniente: o julgamento do Tema 1.390/STJ. A tese fixada pela Corte Superior estabeleceu que:

"A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981)."

Diferentemente do que ocorreu no Tema 1.079, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema 1.390, optou pela não modulação de seus efeitos. Dessa forma, ante a ausência de ressalva temporal ou de eficácia, prevalece a aplicação imediata do entendimento da Corte Superior para as exações ali elencadas, o que impõe a incidência das referidas contribuições sobre a integralidade da base de cálculo, sem a limitação prevista no art. 4o da Lei no 6.950/1981.

Logo, sanada a omissão para aplicar o entendimento superveniente e específico do Tema 1.390/STJ às demais contribuições, constata-se que a tese de fundo permanece desfavorável à embargante, não se verificando no julgado a ocorrência de vícios que autorizem a modificação do seu dispositivo.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o E. Supremo Tribunal Federal, dispensam a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do julgado nos termos delineados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMAS 1.079 E 1.390 DO STJ. FATO SUPERVENIENTE. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.079, negou provimento à apelação para afastar a limitação de 20 salários-mínimos na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito diante da pendência de trânsito em julgado do Tema 1.079/STJ e da afetação do Tema 1.390/STJ; (ii) se a superveniência do julgamento do Tema 1.390/STJ exige integração da fundamentação quanto às contribuições destinadas a outras entidades parafiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como a corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a desnecessidade de sobrestamento do feito, consignando que a aplicação de precedente firmado em recurso repetitivo independe de trânsito em julgado e que não houve atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos contra o paradigma.

A superveniência do julgamento do Tema 1.390/STJ constitui fato novo relevante, tendo a Corte Superior fixado tese no sentido de que a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não se limita a 20 salários-mínimos, sem modulação de efeitos.

A integração do julgado para contemplar a tese firmada no Tema 1.390/STJ não altera o resultado do julgamento, pois a orientação permanece desfavorável à embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar a fundamentação do acórdão quanto à aplicação do entendimento firmado no Tema 1.390/STJ.

Tese de julgamento:

A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, salvo atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos.

A modulação de efeitos fixada no Tema 1.079/STJ alcança apenas as empresas que ajuizaram ação ou protocolaram pedido administrativo até 13/12/2023 e obtiveram pronunciamento favorável até 02/05/2024.

As contribuições destinadas ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não se submetem ao limite de 20 salários-mínimos, conforme tese fixada no Tema 1.390/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079; STJ, Tema 1.390; STJ, AgInt no REsp no 1.993.702/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.08.2022, DJe 05.09.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.188.223/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019; STJ, REsp no 286.040, j. 30.06.2003; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 596.755, j. 27.03.2006; STJ, EDcl no REsp no 765.975, j. 23.05.2006; STF, RE no 301.830, j. 14.12.2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão